Tribunal: TJDFT
Processo: 0718173-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718173-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUELENE FARIAS DOCA DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu o afastamento da multa diária imposta ou sua substituição por sequestro de valores. A embargada, em contrarrazões, ID 63183408, esclarece que não há omissão na decisão ID 62964913, e que a multa foi fixada em valor razoável para efetividade da determinação judicial, e requer a rejeição dos Embargos opostos. O Ministério Público, manifestou-se pela perda do objeto dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, ID 63560977, tendo em vista que já estava sendo cumprida a determinação do transporte especializado pleiteado à paciente, e quanto ao mérito do Recurso Inominado, em razão do julgamento improcedente na origem, manifestou-se no sentido de que deve ser confirmada a antecipação dos efeitos da tutela em decisão final de mérito, de acordo com entendimento jurisprudencial deste Eg. TJDFT. Por meio do despacho ID 63907505, houve a determinação de intimação do embargado para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 63846390, que informou que o transporte para realização de hemodiálise já estava sendo fornecido desde 08/07/2024. A embargada por meio da petição ID 64160885, noticiou que contatou a parte autora, ocasião que esta informou que o transporte de hemodiálise está sendo fornecido. O Distrito Federal por meio de petição ID 64452100, manifestou-se pela perda de objeto dos Embargos opostos. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista o fornecimento do transporte para realização de hemodiálise. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Venham os autos conclusos para julgamento do Recurso Inominado interposto pela autora. I. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito